Tribunal: TJDFT
Processo: 0736179-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DESERÇÃO. CONFIGURADA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. MÉRITO. REPONSABILIDADE PELA INSCRIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÍNIMO LEGAL. ADEQUADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento, sob pena de deserção.
1.1. Apesar de devidamente intimada, a ré não observou o comando judicial, pois sequer a guia expedida se refere ao presente feito, já que expedida para o Juizado Especial Cível. Outrossim, o regramento legal é claro quanto à impossibilidade de complementação de preparo e que, após a intimação, o recolhimento do preparo deve ser feito em dobro, o que não ocorreu. Recurso da ré não conhecido.
2. Ao efetivar inscrição indevida da dívida no cadastro de devedores, não só houve falha na prestação do serviço, como também se deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos pelo apelado, cuja natureza é in re ipsa, ou seja, decorre do próprio ato, prescindindo de prova.
3.. Verificada a existência do dano moral, tem-se que a verba indenizatória deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, as condições específicas do ofensor e do ofendido, bem como a finalidade compensatória.
3.1. No caso, o valor fixado observa os parâmetros e é suficiente para compensar os danos experimentados.
4. Se a causa não apresentou complexidade acima do normal, o grau de zelo foi adequado à demanda, o local de prestação do serviço é de fácil acesso, não houve necessidade de comparecimento do patrono para nenhum ato oficial do processo, e o trabalho realizado, bem como o tempo exigido foram proporcionais à baixa complexidade do feito, inexiste qualquer motivo que justifique a majoração dos honorários advocatícios para além do mínimo legal.
5. Recurso da ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.